Tribunal: TJPA
Processo: 0002066-35.2014.8.14.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002066-35.2014.8.14.0021

APELANTE: ADRIANO BARBOSA DE SOUZA, ADRIANO KEVERSON RIPARDO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002066-35.2014.814.0021

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇÚ/PA

APELANTES: ADRIANO BARBOSA DE SOUZA E ADRIANO KEVERSON RIPARDO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGOS 157, §2º, I E II C/C 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, QUASE SEMPRE PERPETRADOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO CORROBORADA PELAS CONFISSÕES DOS ACUSADOS E AINDA PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO, DEVENDO SER MANTIDA A CONDENAÇÃO DOS APELANTES PELO CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA.

2.
DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE.
É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO.
A EXISTÊNCIA DE ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL LEGITIMA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE DA RESPOSTA PENAL À GRAVIDADE DA CONDUTA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO TJPA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante ADRIANO BARBOSA DE SOUZA em 10 (dez) anos de reclusão em Regime Fechado, além de 120 (cento e vinte) dias-multa, e, ADRIANO KEVERSON RIPARDO DA SILVA em 12 (doze) anos de reclusão em Regime Fechado, além de 159 (cento e cinquenta e nove) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 19/09/2022 e término em 26/09/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
ADRIANO BARBOSA DE SOUZA E ADRIANO KEVERSON RIPARDO DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, e, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Igarapé-Açú/PA
(ID nº 9839907) que condenou igualmente o apelante
ADRIANO BARBOSA DE SOUZA
às penas de
10

anos de reclusão em Regime Fechado, além de 120 dias-multa, e, ADRIANO KEVERSON RIPARDO DA SILVA
à pena de
12 anos de reclusão em Regime Fechado, além de 159 dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 14/16, ID nº 9839895), em síntese,
que no dia 06/04/2014, por volta das 20:15 horas, os denunciados, utilizando-se de uma arma de fogo, tomaram de assalto a vítima Marcos Paulo Rodrigues da Silva e subtraíram deste seu telefone celular e suas sandálias, enquanto a mesma estava na praça da Samaumeira, na companhia de seu amigo Francivaldo. Após a prática delituosa, os denunciados empreenderam fuga.

Ainda no mesmo dia, por volta das 20:40 horas, os denunciados subtraíram o telefone celular e o boné de outras vítimas, os senhores Washigton Menezes da Silva e Mailon Fonseca Teixeira, enquanto estes estavam no passeio da Avenida João Pessoa, sendo que em seguida os indiciados foram apreendidos por populares, no bairro da Piçarreira.

Em ato contínuo a Polícia Militar foi acionada, e os agentes foram conduzidos até a Unidade Policial, juntamente com os objetos subtraídos das vítimas.
Por essa razão os acusados foram denunciados pelos delitos descritos nos artigos 157, §2º, I e II c/c 71, ambos do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 198/201, ID nº 9839910), os recorrentes pugnaram pela absolvição por insuficiência de provas, suscitando o princípio do
in dubio pro reo
, subsidiariamente requereu a reforma na dosimetria da pena, no que tange ao direcionamento da
pena-base ao mínimo legal
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 202/208, ID nº 9839911), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 486/492, ID nº 9844539), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, bem como pela revisão na dosimetria da pena.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas tanto pelo
Auto de Apresentação e Apreensão às fls. 18 e 21 e do Auto de Entrega à fl. 22
, assim como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e reiterados em juízo, de forma segura e coerente, a vítima e policiais militares que participaram da detenção dos acusados, relataram suas condutas delituosas.

A vítima
Marcos Paulo Rodrigues da Silva
, esclarece que
estava
sentado na praça da Samaumeira quando foi abordado pelos dois acusados que estavam em uma moto; que o acusado Adriano Barbosa estava armado e o acusado Adriano Keverson estava pilotando a moto; que Adriano Barbosa apontou a arma para a vítima e levou seu celular e o de seu amigo; quando já estava voltando para a moto Adriano Barbosa voltou e puxou as sandálias dos pés do declarante; que o que estava com a arma estava com um chapéu amarelo, mas a vítima viu bem o rosto dele; que o outro estava de capacete, mas a vítima o reconheceu pela tatuagem que tem no braço direito; que viu o acusado Adriano Barbosa na delegacia e o reconheceu; que não sabe o desenho da tatuagem do acusado Adriano Keverson; Que conseguiu recuperar só o celular.

Por sua vez, a vítima,
Washington Menezes da Silva
, em juízo, afirmou que
estava em
companhia de um amigo quando chegaram os acusados, sendo que Adrico estava com uma arma de fogo e Badaró com uma faca; Que Badaró estava dirigindo a moto; Que Adrico deu uma coronhada no declarante; Que levaram do declarante um chinelo, um chapéu e um celular e do seu amigo, só um chapéu; que recuperou os bens no mesmo dia na delegacia, onde também reconheceu os acusados; que já conhecia Adriano Badaró; Que Badaró ficou com a faca em cima da moto e Adrico desceu com o revólver.

Já a testemunha
Ranilson de Moraes Valente
, policial militar, em juízo, afirmou que
foi
acionado por telefone e quando a polícia chegou os acusados já tinham sido dominados por populares; que neste momento foram entregues aos policiais pelos populares uma arma de fogo caseira, já na Delegacia as vítimas reconheceram os acusados.

O acusado
ADRIANO BARBOSA DE SOUZA
, em seu interrogatório,
confessou o
crime
, asseverando que
são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; Que estava na companhia do outro acusado, ADRIANO KEVERSON Que estava armado com uma arma caseira e o Adriano permaneceu na moto, pois estava pilotando o veículo; que praticaram este ato porque MAILON, que consta como uma das vítimas, havia, dias antes, tomado uns objetos de um amigo dos acusados de nome Léo e que tentaram recuperar esses objeto; que da vítima

Marcos Paulo roubaram, um celular e uma sandália e das outras vítimas
levaram mais um celular e um boné; Que deu coronhada em Mailon porque ele tentou reagir a veio pra cima do acusado; que está arrependido do ato.

Por sua vez, o acusado,
ADRIANO KEVERSON RIPARDO DA SILVA
, em seu interrogatório, também
confessou o crime
, afirmando que
são verdadeiros os fatos narrados na
denúncia; Que estava na companhia do outro acusado Adriano Barbosa; que não estava armado; que Adriano estava com uma arma de fogo caseira; Que não desceu da moto nos momentos do roubo; Que praticaram o crime porque Mailon, vulgo topete, havia roubado um amigo dos acusados, de nome André, dias antes; Que todas as quatro vítimas estavam envolvidas no roubo do amigo André.

Esclareço que é impossível considerar a tese dos apelantes, sustentada na negativa de autoria e na insuficiência de provas, pois os relatos testemunhais, aliados aos demais elementos de prova indicando a autoria e materialidade delitiva, são aptos a ensejar o decreto condenatório.

Ressalte-se que, relativamente às declarações prestadas pelos policiais, esta simples condição não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente quando a defesa não logra comprovar qualquer motivo para infirmar tais depoimentos.

O STJ tem entendimento pacificado de que, em razão dos crimes patrimoniais, na maioria das vezes, serem praticados às escondidas, por vezes sem a presença de testemunhas oculares. O relato das vítimas, corroborados com as demais provas, merecem especial atenção e valoração.

Vejamos entendimento jurisprudencial:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO

OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO DE MAJORANTES. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHO DE AGENTES PÚBLICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SÚMULA 500 STJ. CRIME FORMAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS. INVIABILIDADE
(...) 3) Nos crimes contra o patrimônio, os quais, em sua maioria são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima detém especial relevância, notadamente, quando em harmonia com outros elementos de provas. É o caso dos autos. 4) É pacífico o entendimento de que o testemunho de agentes públicos possui relevância, já que possuem fé pública. Ademais, servem para embasar a condenação quando coerentes e amparados pelas outras provas dos autos. 5) A palavra da vítima é meio idôneo para a comprovação do concurso de pessoas na execução da prática delitiva. Precedentes STJ e TJAP (...).
(TJ-AP – APL 0001228-79.2019.8.03.0003 AP, Rela. Desembargador CARLOS TORK, Órgão Julgador: Tribunal, Julgado em: 25/05/2021).

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor dos apelantes.
Observa-se que, os relatos das vítimas e testemunhas, além de seguros e concatenados entre si, encontram-se sobejamente confirmados tanto no âmbito policial, quanto em juízo, assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam os recorrentes como os autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível.

2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame.

3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. (...)
(TJPA – APL 2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA.
1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Número do Processo CNJ: 0028680-33.2016.8.14.0401, Número do acórdão:212.384, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação: 05/03/2020).

Assim, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal dos apelantes pelo crime de roubo qualificado.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

Primeiramente a Defesa requer a reanálise da dosimetria da pena-base, uma vez que não foi fixada de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não

acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

Quanto ao apelante ADRIANO BARBOSA DE SOUZA a sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, além de 70 (setenta) dias-multa, valorando negativamente três circunstâncias judiciais, a saber, a
culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime.

Já ao apelante ADRIANO KEVERSON RIPARDO DA SILVA a sentença fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, além de 90 (noventa) dias-multa, valorando negativamente quatro circunstâncias judiciais, a saber,
a conduta social, personalidade, circunstâncias e motivos do crime.

Sobre a culpabilidade de Adriano Barbosa de Souza caracterizou-se desajustada, assim, merece ser mantida a decisão, haja vista que de forma dolosa praticou o crime quando as vítimas estavam em plena praça pública, foi quem executou as ações, abordando pessoalmente as vítimas, portando uma arma, enquanto seu comparsa permanecia na motocicleta e ainda confessou que deu uma coronhada em uma das vítimas, demonstrando uma exacerbada reprovabilidade e maior censurabilidade na sua conduta.

Sobre a conduta social e a personalidade de Adriano Keverson Ripardo da Silva, também, merece ser mantidas, pois evidencia dificuldades no relacionamento com outros indivíduos, demonstra um grau de desprezo para com o patrimônio e a própria vida das pessoas em sua volta, visto que se envolve reiteradamente em atividades criminosas. É conhecido na comunidade local pelas suas intensas, costumeiras e perigosas atividades criminosas, principalmente, roubos com arma de fogo, causando terror nos moradores locais, conforme se verifica em uma simples consulta de seu nome no sistema LIBRA, é réu em várias ações penais em curso. Foi preso recentemente e baleado em razão de intensa troca de tiros com policiai militares. Tramitam em desfavor do réu, ações penais, IPLs, TCOS, representação de preventiva, processos nº 0000116-43.2010.8.14.0021; 0000117-38.2010.8.14.0021, 0000118-33.2010.8.14.0021, 0000627-65.2008.8.14.0021, 0001491-27.2014.8.14.0021, 0004649-85.2017.8.14.0021, 0004649-85.2017.8.14.002, 0004830-86.2017.8.14.0021, 0004890-59.2017.8.14.0021, 0005930-76.2017.8.14.0021. restando caracterizada uma personalidade voltada para a prática de atividades criminosas, representando sério risco para o meio social, para segurança das pessoas, inclusive, está preso preventivamente em outros processos.

Já os motivos e circunstâncias do crime foram valorados com os mesmos e corretos fundamentos pelo juiz sentenciante, a ambos os apelantes, uma vez que segundo depoimentos dos acusados, o motivo do cometimento do crime seria de recuperar os pertences de um amigo que haviam sido subtraídos dias antes. Como bem salientado pelo sentenciante, não se trata de motivo nobre ou relevante, visto que poderiam ter procurado a autoridade policial para comunicar o alegado crime, utilizando-se dos aparatos legais e convencionais para recuperar os pertences, mas preferiram empreender a empreita criminosa.

Considerando que o crime de roubo é apenado com reclusão de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão
, não se mostra desproporcional ou irrazoável a exasperação da pena-base
em 02 (dois) anos
acima do patamar mínimo ao apelante Adriano Barbosa, e,
em 03 (três) anos
acima do patamar mínimo ao apelante Adriano Keverson Ripardo, quando a culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime valoram em desfavor dos mesmos, justificando-se, portanto, a fixação da sanção um pouco acima do mínimo, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo legal, com fulcro da súmula nº 23 deste Tribunal,
in verbis
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO - ROUBO - PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÃNEA - PREPONDERÂNCIA SOBRE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA - DESCABIMENTO - REDUÇÃO A PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ E SÚMULA 42 DO TJMG - IMPOSSIBILIDADE
. 1- A existência de Circunstância Judicial desfavorável impede a redução da pena-base ao patamar mínimo legal. (...)
(TJ-MG - APR: 10024210142915001 Belo Horizonte, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 25/01/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 157 DO CPB – RECURSO DA DEFESA - DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE VETORES DESFAVORÁVEIS QUE HABILITARAM O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO EX VI SÚMULA 23 DO TJPA – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – PLAUSIBILIDADE - ERRO MATERIAL OPERADO NO CÁLCULO DAS PENAS NA SEGUNDA E TERCEIRA FASE DO SISTEMA DOSIMÉTRICO. NECESSÁRIO A RETIFICAÇÃO DO EQUÍVOCO COM READEQUAÇÃO DA PENA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME
.

I – No tocante ao afastamento das circunstâncias judiciais, observou-se que a sentença não utilizou argumentos genéricos, pelo contrário, apoiou-se nos fatos contidos no acervo para justificar o incremento da pena base. Inobstante a ausência de primor, cumpriu seu mister, não havendo motivos para qualquer reparo, uma vez que não se deve confundir ausência de fundamentação com fundamentação suscinta. Precedente do STJ. (...)
(TJ-PA, Acórdão nº 8749342, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 21/03/2022, Publicado em 30/03/2022).

Assim, mantenho a pena-base dos apelantes
Adriano Barbosa de Souza
em 06 anos de reclusão, e,
Adriano Keverson Ripardo da Silva
em 07 anos de reclusão, tal como posto na sentença

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, m
antendo as Penas dos apelantes ADRIANO BARBOSA DE SOUZA em 10 (dez) anos de reclusão em Regime Fechado, além de 120 (cento e vinte) dias-multa, e, ADRIANO KEVERSON RIPARDO DA SILVA em 12 (doze) anos de reclusão em Regime Fechado, além de 159 (cento e cinquenta e nove) dias-multa.

É como voto.

Belém, 03/10/2022